Tribunal: TJES
Processo: 5001236-76.2023.8.08.0007
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001236-76.2023.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LIDIANE CANDIDA PINTO
RECORRIDO: CAMATTA VEICULOS LTDA - EPP e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSUMIDORA INADIMPLENTE. AUSÊNCIA ATO ILÍCITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que, em julho/2022, adquiriu um veículo Toyota/Corola na concessionária (primeira requerida), pelo valor de R$54.000,00. Aduz que como pagamento, foi dado seu antigo veículo, pelo valor de R$15.000,00, mais dois cheques pré-datados, e o restante foi financiado através do banco. Sustenta que não suportou o pagamento mensal do valor do financiamento, ficando inadimplente, o que motivou a busca e apreensão do veículo pelo segundo réu. Salienta que, em que pese o veículo não estar mais em sua posse, o banco requerido não deu baixa na negativação de seu nome, além de não ter prestado informações acerca da venda do veículo e devolução de valores pagos.

2. A sentença julgou improcedente o pedido inicial.

3. Recurso interposto pela parte autora, alegando que apenas quitou 5 parcelas do financiamento, e o Banco Recorrido, fez a busca e apreensão, e não lhe entregou o veículo ofertado. Afirma que há patente enriquecimento sem causa das requeridas.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, na medida em que
conforme a regra de distribuição do ônus da prova, estampada no art. 373 do CPC, à parte autora incumbe a prova constitutiva do seu direito e ao réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
Na hipótese, observo que falta verossimilhança às alegações autorais, razão pela qual não há qualquer falha imputável às recorridas. Ora, conforme consignado na sentença, o descumprimento do contrato veio da parte autora, não dos requeridos, sendo legítima a busca e apreensão do bem e, também, a inscrição do nome da autora no rol dos inadimplentes. Dessarte, não comprovada a falha na prestação do serviço do requerido, não há que se falar em dever de indenizar.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados
em R$300,00 (trezentos reais),

na forma do art. 85, §8º, do CPC, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tal verba sucumbencial (custas e honorários) ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)